Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-95.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800419-95.2021.8.14.0030

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA GARCIA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–

DESISTÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na espécie, verifica-se que inexistem nos autos, ao menos por ora, elementos hábeis à revogação do benefício da gratuidade da justiça à apelante. E, mais, a declaração do recorrente de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ID. 15950250, fl. 2), goza de presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), em consonância com o citado art. 99, § 3º, do CPC. Aplicação da Súmula nº 6 do TJPA.

2- No caso em tela, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, por meio do Demonstrativo de Operações (ID. 15950262) e da transferência para a conta da autora – TED (ID. 15950260), provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

3- Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do múnus de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, a regularidade da contratação.

4- Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5- Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

6- Assim, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante RAIMUNDA PEREIRA GARCIA SANTOS e ora apelado BANCO PAN S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA PEREIRA GARCIA SANTOS,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA que nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si contra
BANCO PAN S.A
., extinguiu a ação sem exame do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora por litigância de má-fé a pagar multa na importância correspondente a 9%(nove por cento) do valor corrigido da causa.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures alegando, em suma, que a instituição financeira, ora apelada, estaria realizando d
escontos
indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de contrato não pactuado. Requereu a declaração de inexistência da obrigação do pagamento dos empréstimos indevidos, a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício, bem como a condenação da parte ré à compensação por danos morais.

O réu apresentou contestação (ID. 15950261), sustentando a regularidade da contratação, bem como que o valor do empréstimo foi devidamente transferido para a autora.

Intimada para apresentar réplica, a parte autora requereu a desistência da ação (ID. 15950316).

O réu não concordou com a desistência, pedindo o prosseguimento com a condenação em litigância de má-fé (ID. 15950323).

Na sentença recorrida (ID. 15950328), o juízo de origem extinguiu a ação sem exame do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora por litigância de má-fé a pagar multa na importância correspondente a 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa.

Inconformada, a autora RAIMUNDA PEREIRA GARCIA SANTOS interpôs Recurso de Apelação (ID 15950330).

Alega, em síntese, que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação,
que os documentos juntados com a contestação (contrato e comprovante de transferência) não possuem qualquer relação com o feito
e sustenta a necessidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID. 15950335), pugna a instituição financeira, preliminarmente, pela revogação da gratuidade de justiça. No mérito, requer o improvimento do recurso de apelação e, por conseguinte, a manutenção da sentença de recorrida, com a condenação da autora/apelante em litigância de má-fé.

Após a distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

De início, anoto que não merece acolhimento a impugnação à concessão da gratuidade da justiça concedida à parte autora/apelante.

A Súmula nº 06, deste E. Tribunal de Justiça assim dispõe:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Sabe-se que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC c/c a Lei nº 1.060/50, tudo em consonância com o princípio e com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art. 5º, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente), possuindo, assim, sua declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Nesse passo, apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão desse benefício, deve o Magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade, determinar ao requerente que comprove preencher os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, tudo em observância ao comando do art. 99, § 2º, do CPC.

Na espécie, verifica-se que inexistem nos autos, ao menos por ora, elementos hábeis à revogação do benefício da gratuidade da justiça à apelante. E, mais, a declaração do recorrente de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ID. 15950250, fl. 2), goza de presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), em consonância com o citado art. 99, § 3º, do CPC.

Além disso, ao requerer a revogação da gratuidade, o recorrido pautou-se no argumento de que estaria o recorrente sendo patrocinado por advogado particular, contudo, o § 4º do art. 99 do CPC não impede a concessão da gratuidade nessa hipótese.

Assim, mantenho a gratuidade deferida no ID. 15950251.

MÉRITO

Com efeito, alegada a irregularidade da contratação e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, por meio do Demonstrativo de Operações (ID. 15950262) e d
a transferência para a conta da autora – TED (ID. 15950260).

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do múnus de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021).” (Negritou-se).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).” (Negritou-se).

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão e, por conseguinte, da inocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

Ressalta-se, ainda, que não se confirmam as alegações da recorrente de que os documentos acostados com a contestação são estranhos ao processo, vez que tanto no
Demonstrativo de Operações (ID. 15950262) e n
a transferência para a conta da autora – TED (ID. 15950260), constam os dados da autora, bem como do contrato reclamado na inicial, qual seja CONTRATO Nº 332604495-9 e VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 956,12.

Desta feita, restou devidamente comprovado que a parte autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
sta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021).” (Negritou-se).

No caso em exame, em que pese a improcedência dos pedidos autorais, face a constatação da regularidade do negócio jurídico e o pedido de desistência da autora após a contestação, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isto porque a recorrente/autora é pessoa idosa e a presente ação assemelha-se àquelas que são objeto da chamada "advocacia predatória", as quais envolvem idosos e instituições financeiras, de forma que entendo incabível a condenação da parte idosa hipervulnerável por litigância de má-fé no caso sob análise, razão pela qual afasto a multa aplicada à autora/apelante na sentença combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 25/10/2023